Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705415-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Os embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por WS Empreendimentos e Consultoria Ltda. – ME (ID no 52222716) contra o acórdão desta 8a Turma Cível foram conhecidos e não providos (ID no 53445381). 2. Diante do julgamento da apelação e dos embargos de declaração, houve o exaurimento desta jurisdição, que só será retomada para cumprimento de sentença, se for o caso. Logo, nada a prover quanto ao pedido de ID no 54991054. 3. À Secretaria para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO